Tribunal: TJSP
Processo: 1041592-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - cartão de crédito - pedido inicial - parcial procedência - RÉU - PREPARO - RECOLHIMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - INÉRCIA - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC - APELO- NÃO CONHECIMENTO.

APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO.